Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da ré/embargante, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência de débitos e determinar a restituição dos valores pagos pelo autor/embargado afastado unilateralmente do curso de pós-graduação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, pois entendeu que o aluno não teria tido ciência dos documentos exigidos, pois não houve a assinatura do instrumento contratual; contudo, a contratação ocorreu inteiramente de forma digital, com o envio de mensagem com lista de documentos exigidos para a matrícula para ciência do aluno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou que, apesar da contratação eletrônica, o aluno compareceu também presencialmente à instituição de ensino e, ainda assim, foi orientado a se matricular independentemente de qualquer informação a respeito da necessidade de colação de grau prévia, o que confirma a tese de que não teria ficado ciente dos documentos exigidos para a matrícula em nenhuma das oportunidades.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.